Tribunal: TJES
Processo: 0014677-04.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014677-04.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: GERALDO RIGAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por GERALDO RIGÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição simples de valores cobrados a título de “serviços de terceiros” e tarifa de avaliação de bem, sob o fundamento de abusividade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a cobrança de “serviços de terceiros” sem especificação e comprovação configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação de bem é admitida pelo STJ (Tema 958), desde que haja previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, inexistindo onerosidade excessiva.

A instituição financeira não comprova a realização da avaliação do bem, pois não apresenta laudo técnico ou documento equivalente que demonstre a execução do serviço.

A ausência de prova da prestação do serviço impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação.

A cobrança de serviços de terceiros exige especificação clara do serviço prestado, identificação do prestador e demonstração do benefício ao consumidor.

O contrato apresenta apenas indicação genérica da rubrica “serviços de terceiros”, sem detalhamento ou comprovação da efetiva prestação.

O valor cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se elevado e, aliado à ausência de transparência, evidencia sua abusividade.

A prática viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, enquadrando-se como cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de avaliação de bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço, além de previsão contratual.

É abusiva a cobrança de serviços de terceiros sem especificação adequada e sem demonstração da efetiva prestação.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade das tarifas cobradas em contratos de consumo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de tarifas bancárias (serviços de terceiros e avaliação de bem), condenando a instituição financeira à restituição dos valores pagos pelo consumidor.

Em que pese a argumentação recursal, sem delongas, entendo que seja caso de desprovimento do apelo, mormente ante o entendimento remansoso dos tribunais pátrios quanto aos temas em comento.

No que tange à
tarifa de avaliação do bem
, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), firmou orientação no sentido de que a cobrança é admitida, desde que haja previsão contratual e, sobretudo,
comprovação da efetiva prestação do serviço
, além da inexistência de onerosidade excessiva.

Todavia, no caso concreto, observa-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Com efeito,
ainda que seja um valor diminuto, cerca de R$290,00 (duzentos e noventa reais)
não foi juntado aos autos qualquer laudo de avaliação do veículo
, tampouco documento técnico equivalente capaz de demonstrar que o serviço foi efetivamente realizado.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem decidido em casos análogos:

“
[...] o Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço, limitando-se a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, o que não se mostra suficiente [...]”
(TJES, Apelação Cível nº 0006431-98.2012.8.08.0012, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 05/09/2023)

“
A cobrança da tarifa de avaliação de bem só é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço [...] no caso concreto, o Banco não demonstrou que o serviço foi efetivamente prestado, motivo pelo qual a cláusula contratual foi considerada abusiva.”
(TJES, Apelação Cível nº 0010655-77.2015.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/12/2025)

Assim, a ausência de qualquer elemento técnico — como laudo, relatório ou identificação do profissional responsável — impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança, impondo a manutenção da sentença.

De igual modo, no tocante à cobrança de
serviços de terceiros
, a sentença igualmente não comporta reparo.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo precedente repetitivo (REsp nº 1.578.553/SP), assentou que é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros
sem a devida especificação do serviço prestado
.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato limita-se a indicar genericamente a rubrica “serviços de terceiros”, sem qualquer detalhamento acerca da natureza do serviço, identidade do prestador ou demonstração do benefício concreto auferido pelo consumidor.

Ainda que a instituição financeira sustente, de forma genérica, que tais valores decorreriam de intermediação da operação,
não há qualquer documento nos autos que comprove a efetiva prestação desses serviços
, o que inviabiliza a cobrança.

Não bastasse isso, o valor exigido a esse título (R$ 1.668,00) revela-se expressivo,
correspondendo a parcela significativa do contrato, aproximando-se de 10% do valor financiado
, circunstância que, aliada à ausência de transparência e comprovação, evidencia a onerosidade excessiva.

Tal prática viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, bem como se enquadra na hipótese do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se, ainda, que, em relações de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, ausente a comprovação da efetiva prestação tanto da avaliação do bem quanto dos serviços de terceiros, correta a sentença ao reconhecer a abusividade das cobranças e determinar a restituição dos valores pagos.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para reforma da sentença, devendo ser integralmente mantida.

Diante de todo o arrazoado externado, co
nheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de fixar honorários recursais, já que o apelante não foi condenado na instância originária, face a sucumbência mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)